Tribunal: TJSP
Processo: 1029027-91.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*POSSESSÓRIA - Reintegração de posse – Alegação de compra e venda de área por ambas as partes – Autora que logrou comprovar adequadamente a aquisição e o uso da área com construção de muro e limpeza do local - Sentença mantida - Recurso não provido. *